Tribunal: TCU
Processo: 008.044/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12022, modalidade Tomada de preços e Uasg 160467 (Objeto: Aquisição de viatura blindada de combate de cavalaria média sobre rodas (VBC Cav-MSR 8x8)

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Senador Cleitinho - Republicanos/MG e Deputado Federal Sargento Fahur - PSD/PR, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de 98 Viaturas Blindadas de Combate de Cavalaria pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro (Colog); Considerando que as autoridades representantes alegam, em suma, que teria havido emissão irregular de Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pela Administração antes do encerramento do contrato, sem a devida apresentação de nota fiscal e invoice , possivelmente contrariando normas legais e administrativas, e que o contrato teria sido prorrogado de forma irregular por 90 dias, sem justificativa formal adequada, aprovação da consultoria jurídica e sem autorização da autoridade competente, em descumprimento à Lei 8.666/1993 e à IN 5/2017; Considerando que, após diligências efetuadas pela unidade técnica, restou evidenciado que as pendências identificadas no processo de Teste e Avaliação (T&A) da viatura blindada Centauro II não comprometem a viabilidade do projeto, tendo sido sistematicamente analisadas, resultando em propostas de ação para mitigar ou aceitar cada ponto; Considerando que as avaliações da unidade jurisdicionada indicam que as viaturas Centauro II atenderam aos principais parâmetros operacionais exigidos, incluindo mobilidade, capacidade de fogo, proteção e interoperabilidade; Considerando que a decisão final de emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) foi tomada de forma colegiada, com base em pareceres da Diretoria de Fiscalização e da própria DTI-DF, que ponderaram os riscos, as mitigações propostas e o contexto estratégico da aquisição, tendo o processo sido acompanhado por comissão multidisciplinar (Conselho Superior de Racionalização e Transformação - Consurt), com ampla documentação dos debates técnicos e das soluções adotadas (Anexo D - peça 23), inexistindo nos autos indícios de sobrepreço, superfaturamento ou grave risco de lesão ao erário; Considerando que a prorrogação contratual foi justificada com base no art. 57, §1o, inciso II, da Lei 8.666/1993, devido à superveniência de fato excepcional ou imprevisível, relacionado a pendências documentais internacionais para a conclusão do processo de pagamento, e que a decisão foi respaldada por pareceres da Advocacia-Geral da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 31-33), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Comando Logístico do Exército Brasileiro e às autoridades representantes; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.044/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico - Colog. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representantes: Senador Cleitinho - Republicanos/MG e Deputado Sargento Fahur - PSD/PR. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.